Tribunal: STF
Processo: ARE 1275339
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DA DESTINAÇÃO, DA EDIFICAÇÃO OU NÃO EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.